Tribunal: TJES
Processo: 5017141-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017141-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ANDRE FELIPE SERRATE FONSECA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE QUINZE ANOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO NO CNIB. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição credora contra decisão que, em cumprimento de sentença em trâmite há mais de 15 anos, indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas. A agravante pleiteia a inclusão do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o bloqueio de cartões de crédito, alegando o esgotamento prático de todos os meios típicos de satisfação do crédito e a patente ocultação de patrimônio por parte do executado revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas (artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil) no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A adoção de meios executivos atípicos é cabível quando observados, cumulativamente, os requisitos do Tema 1.137/STJ: (i) subsidiariedade; (ii) observância do contraditório e da proporcionalidade; e (iii) fundamentação adequada às especificidades do caso.

2. O requisito da subsidiariedade está preenchido pelo esgotamento de diligências nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, além de ofícios a cartórios, sem êxito por mais de quinze anos.

3. A proporcionalidade justifica-se pela inércia do devedor e indícios de ocultação patrimonial, prevalecendo o princípio da efetividade da jurisdição sobre a menor onerosidade, desde que resguardada a subsistência digna do executado.

4. É necessária a modulação temporal das medidas restritivas de direitos, fixando-se o prazo de 180 dias para a suspensão da CNH e dos cartões de crédito, enquanto a restrição no CNIB deve perdurar até a satisfação do débito, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau reavalie eventual necessidade de levantamento da indisponibilidade de um ou mais imóveis, sob seu livre convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de meios executivos atípicos (como inclusão no CNIB, bloqueio de cartões de crédito e suspensão de CNH) é cabível nas execuções cíveis quando configurada a frustração prolongada dos meios típicos de expropriação, respeitados os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e efetividade previstos no Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A inércia contumaz do executado revel em cumprimento de sentença longevo justifica a preponderância do princípio da efetividade jurisdicional sobre a menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 346 e 797.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5017141-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO:
ANDRÉ FELIPE SERRATE FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares-ES, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, proposta contra
ANDRÉ FELIPE SERRATE FONSECA
,
indeferiu
os pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na indisponibilidade do patrimônio do agravado junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e no bloqueio de cartões de crédito.

Em suas razões recursais (ID. 10633832), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
o processo tramita há longo período sem que haja a satisfação do crédito, esgotando-se todas as vias típicas na tentativa de localização de bens penhoráveis de titularidade do agravado ao longo de 15 anos;
(II)
a inclusão do devedor no sistema CNIB encontra respaldo legal no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo medida necessária para assegurar a efetividade da execução;
(III)
a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito são medidas coercitivas atípicas adequadas e proporcionais ao caso concreto, aplicáveis diante dos indícios de que o devedor oculta seu patrimônio para frustrar a execução;
(IV)
a execução se realiza no interesse do credor, de modo que o indeferimento das medidas solicitadas causa lesão grave e de difícil reparação à parte exequente, que se vê privada de receber seu crédito legítimo.

Com base nessas alegações, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau para que fossem deferidas as medidas executivas pleiteadas.

A decisão liminar proferida no ID. 12273274
deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a inclusão do agravado no CNIB, a suspensão de seu direito de dirigir e o bloqueio de seus cartões de crédito,
medidas estas que já foram determinadas pelo juízo de primeiro grau após tomar ciência quanto aos termos da decisão singular deste Relator.

Após a expedição de intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pela via postal, constata-se que o aviso de recebimento para a confirmação da intimação do agravado não retornou aos autos.

Em que pese não ter retornado o Aviso de Recebimento para confirmar a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, trata-se de
réu revel
no processo de origem. Nesta hipótese específica, dispensa-se a intimação para a apresentação de contrarrazões, na forma do que estabelece o artigo 346 do Código de Processo Civil, fluindo os prazos independentemente de intimação a partir da publicação do ato decisório.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na viabilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, em um cenário de prolongada ineficácia dos meios executórios tradicionais.

Merece destaque que, por ocasião da apreciação do pedido liminar neste recurso (ID. 12273274), o Superior Tribunal de Justiça ainda não havia firmado a tese vinculante pertinente ao
Tema Repetitivo 1.137
. Naquele momento, as medidas pleiteadas pela agravante já haviam sido consideradas razoáveis e adequadas em sede de cognição sumária, especialmente diante do grave quadro de inadimplência e da possível ocultação de patrimônio evidenciada nos autos ao longo de expressivos 15 anos de tramitação do processo.

Neste momento, analisando a questão de forma definitiva e sob o prisma dos pressupostos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no referido Tema 1.137, constata-se que a conclusão alcançada na decisão liminar não se altera.

A tese fixada no Tema 1.137 do STJ estabelece que a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente, sejam preenchidos determinados requisitos. Passo, assim, a fundamentar de que modo cada um desses requisitos se encontra plenamente preenchido no caso concreto.

O
primeiro requisito
exige que sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado.

A execução se realiza precipuamente no interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil). No caso vertente, a busca pela satisfação do crédito perdura por mais de 15 anos, configurando evidente violação à garantia da duração razoável do processo e à efetividade da jurisdição.

A onerosidade imposta ao agravado pelas medidas atípicas decorre exclusivamente de sua recalcitrância e inércia contumaz. A ausência de qualquer tentativa de pagamento ou de indicação de bens à penhora ao longo de 15 anos justifica a preponderância do princípio da efetividade em detrimento da menor onerosidade, não havendo demonstração de que as restrições inviabilizem a subsistência digna do executado. Aliás, eventual desproporcionalidade poderá ser alegada e submetida ao crivo do magistrado singular após a efetivação da medida.

O
segundo requisito
impõe que a medida seja realizada de modo prioritariamente subsidiário.

Conforme se extrai dos autos de origem e dos documentos que instruem o agravo, a agravante empreendeu inúmeras diligências patrimoniais típicas. Houve a utilização reiterada dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis, todas restando invariavelmente frustradas. O esgotamento prático das vias tradicionais de expropriação patrimonial atende à diretriz da subsidiariedade estatuída pelo Superior Tribunal de Justiça.

O
terceiro requisito
determina que a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso.

A adoção das medidas no presente cenário justifica-se pela particularidade de uma execução que se arrasta desde 2009. A ineficácia de anos de busca patrimonial constitui forte indício de que o executado vem ocultando bens na tentativa de frustrar a execução. A fundamentação não se ampara em presunções genéricas, mas na constatação factual e documentada de que o devedor revel optou por permanecer à margem de suas obrigações legais, o que reclama a intervenção judicial por meios indutivos e coercitivos para ampliar a efetividade do processo executivo.

Por fim, o
quarto requisito
exige a observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

O contraditório encontra-se superado pela contumácia do agravado, revel no processo. A proporcionalidade e a razoabilidade mostram-se presentes, porquanto as medidas (CNIB, bloqueio de cartões e suspensão de CNH), embora restritivas, são justificadas pelo contexto processual já delineado.

No que se refere à vigência temporal, atributo não consignado na decisão liminar de ID. 12273274, entendo razoável que a indisponibilidade de imóveis via CNIB perdure até a satisfação do débito, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, em seu livre convencimento, determine o cancelamento uma ou mais averbações caso o executado demonstre, ulteriormente, tratar-se de bem impenhorável ou a existência de circunstâncias diversas a indicarem que a medida é desarrazoada ou desproporcional.

Quanto à suspensão da CNH e de Cartões de Crédito, reputo como adequada e proporcional uma restrição inicial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Portanto, diante do insucesso prolongado da execução e da comprovação do preenchimento dos requisitos vinculantes estabelecidos no Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, as medidas coercitivas pleiteadas (CNIB, bloqueio de cartões e suspensão de CNH) são legítimas e impositivas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida,
confirmando a medida liminar
de ID. 12273274, que determinou a inclusão do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a suspensão de seu direito de dirigir e o bloqueio de seus cartões de crédito, com a modulação temporal contida na fundamentação quanto às duas últimas medidas (suspensão de CNH e de cartões de crédito), a perdurarem pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a efetivação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para para reformar a decisão recorrida, confirmando a medida liminar de ID. 12273274, que determinou a inclusão do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a suspensão de seu direito de dirigir e o bloqueio de seus cartões de crédito, com a modulação temporal contida na fundamentação quanto às duas últimas medidas (suspensão de CNH e de cartões de crédito), a perdurarem pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a efetivação.